Tribunal: STF
Processo: ARE 1530564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL — TENTATIVADE LATROCÍNIO — SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA — PRETENSÃO MINISTERIAL — CONDENAÇÃO DE CODENUNCIADO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO — PRETENSÃO DA DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO NO ATO DE RECONHECIMENTO — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA — REDUÇÃO DA PENA-BASE E AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA— CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO — PROVAS JUNTADAS APÓS APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS QUE NÃO INFLUENCIARAM NO CONVENCIMENTO DO JUIZ — ATO DE RECONHECIMENTO — PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS — RECOMENDAÇÃO LEGAL — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — PRELIMINARES REJEITADAS — INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO TRAZ CERTEZA DA PARTICIPAÇÃO DE CODENUNCIADO — ABSOLVIÇÃO MANTIDA — PATRIMONIO COMUM DO CASAL — CRIME ÚNICO — USO DE VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA E INJUSTIFICADA — CONDUTA REPROVÁVEL — LESÕES QUE DEIXAM SEQUELAS — CONSEQUÊNCIAS QUE AUTORIZAM O AUMENTO DA PENA-BASE — ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA INTEGRALIDADE — REDUÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA— RECURSOS DESPROVIDOS.



    "Os documentos acostados após apresentação dos memoriais não foram a razão do convencimento do juiz para a prolação da decisão, servindo apenas e tão somente para corroborar com as demais provas dos autos. 3. Apelo improvido."(TJMT, Ap n° 134850/201)



    No ato de reconhecimento, a presença de outras pessoas "junto ao réu é uma recomendação legal e, não, uma exigência" (STJ, HC n° 41.813/GO - Relator: Min. Gilson Dipp - 5.5.2005), de modo que eventual inobservância dessa formalidade constitui mera irregularidade que não invalida a prova.



    Se inexistem provas suficientes para afirmar que o apelante tenha aderido à conduta criminosa dos demais coautores, impõe-se sua absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP (Ap n° 72400/2015 - Segunda Câmara Criminal - DJE 23.11.2015)



    "O latrocínio, segundo ampla corrente interpretativa, tipifica-se como crime complexo contra o patrimônio de modo que se o agente rouba valores de aposentadoria recebidos pelo casal, atinge apenas um único património; pouco importando tenha ele tirado a vida de ambos para conseguir o macabro resultado, afastando assim a pretensão de imputar-lhe dupla infração penal." (TJMT, AP n° 2191/2013)



    "Circunstâncias totalmente desfavoráveis, com o emprego de desnecessária e injustificada violência, contra vítimas já subjugadas. Consequências que desbordam do plano material e se protraem no tempo. Alto o grau de reprovabilidade da conduta [...]."(TJRS, Apelação Crime n°70021287594) 



    "[...] Consequências indeléveis, porquanto restaram sequelas na mão do ofendido, em razão dos ferimentos decorrentes dos disparos. Manutenção do apenamento básico."(TJMT, Apelação Crime n° 70037458825)



    "Deve ser fixada no mínimo legal a fração concernente à causa de diminuição de pena em virtude da tentativa, quando evidenciado, no feito, que o agente percorreu, quase em sua integralidade, o iter criminis do delito. [...]."(TJMT, ElfNu n° 73442/2014)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    O Juizo singular identificou a responsabilidade penal de JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS e absolveu VANCLEITON MARQUES DA SILVA nos seguintes termos:



    (...)



    A autoria delitiva em relação ao réu Junalas restou comprovada.



      Em análise detida dos autos, noto que a vítima Luiz RECONHECEU o acusado Tunalas Junior Aparecido dos Santos na Depol, o descrevendo com "estatura mediana, mais alto que Flávio, moreno, olhos pretos arregalados, nariz largos, magro", identificou 'PELOS OLHOS, PELA FALA, (...) pela estatura, ou mais ou menos o corpo, a forma que era aquele camarada que entrou lá dentro" (f. 100), confirmando em juízo, grosso modo, que VIU O ACUSADO PRÓXIMO A ELE quando este retornou e lhe alvejou com inúmeros disparos de arma de fogo, dizendo que reconheceu ele, pois "as características as mesmas, NÃO TENHO DÚVIDA, como eles falavam, a voz" e que pode identificar "pelos olhos, pela fala, pela estatura" (f 1. 237-240).



      Também, a vítima Rosana afirmou em juízo que um dos réus "tem todas as características" do segundo assaltante, dizendo que este era maior que o falecido "Flávio", este que tinha a estatura parecida com a dela, o que coaduna com o porte físico do acusado Junalas (fL 237-240). 



    Aliado a este cenário, a negativa do réu não ficou confirmada pelos álibis por ele apresentados, aliás, restaram inúmeras controvérsias nos seus depoimentos.



    Primeiramente, vejo que o acusado Junalas afirmou em sede policial que ESTAVA EM SINOP NA DATA DO FATO (f. 88). Este PRIMEIRO ALIBI É INVERíDICO, isso porque as interceptações telefônicas demonstraram ligações do acusado utilizando a ERB de Juina momentos próximos do cometimento do crime, aliás, ligações realizadas de Junalas para um comparsa morto no local, inverdade essa que acaba por fragilizar a valoração probatória do depoimento da testemunha Emerson, que compareceu aos autos para corroborar a segunda versão do réu já ajustada à existência da interceptação telefônica que desmontou a primeira versão dele na fase policial.



      Com efeito, em juízo, já tomando conhecimento de que as interceptações telefônicas desmontariam tal álibi, Junalas ALTERA SUA DECLARAÇÃO, afirmando, juntamente com a testemunha Emerson Kevin Alves de Brito, que saíram de Sinop às 9h da manhã do dia em comento e chegaram em Juina cerca de 21h, horário, confortavelmente para o réu, após o crime ter ocorrido (fL 275-279). Em suma, NA DATA DO FATO, ESTAVA SIM EM JUíNA. 



    (...) Diante desse quadro, levando em conta o reconhecimento do réu pelas vítimas, cujo primeiro álibi foi refutado pelo relatório de interceptação e os demais álibis afastados pelas contradições do acusado e de suas provas trazidas aos autos (a exemplo de sua irmã), bem como aquelas por ele citadas e que, a despeito do art. 156 do CPP, sequer foram trazidas por ele aos autos (a exemplo de "Juquinha", Rose, Carlos, Rodrigo, Giseli, Natan e seu "amigo" em cuja casa Carlos teria confessado), a condenação do réu Junalas é medida que se impõe.



    (...)



    No que tange à autoria de JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, a vítima Luiz Carlos Padovani o reconheceu "pelos olhos, pela fala e pela estatura" e confirmou visualizá-lo com clareza "quando ele se aproximou e disparou em sua direção" (CD-ROM, fls. 240).



    Da quebra de sigilo telefônico do aparelho celular de JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, verifica-se que:



    I - foram registradas 19 (dezenove) ligações telefônicas entre ele e Flávio Gomes da Silva, coautor morto no local do crime (fls. 103/122);



    II - na data dos fatos estava na cidade de Juína (fls. 123);



    III - após às 18h45min do dia do fato, o celular de JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS não recebeu ou originou qualquer chamada (fls. 123);



    IV - depois da prática do delito, JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS ligou para o celular de Flávio Gomes da Silva (fls. 123). Os depoimentos de JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS foram contraditórios e seus álibis não foram comprovados, pois confimou-se que estava na cidade no dia e horário do fato. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente